Tribunal: TJPA
Processo: 0022414-59.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022414-59.2018.8.14.0401

APELANTE: REGINALDO FURTADO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTO
R.
ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- As provas orais colhidas durante toda a instrução processual são aptas a incriminar o ora recorrente, uma vez que, de maneira firme e coerente demonstraram todo o iter criminis percorrido pelo apelante. Portanto, a tese de absolvição do ora recorrente não merece ser acolhida, já que ele, como ficou demonstrado nos autos, não observou o cuidado necessário ao trafegar com veículo automotor em via pública, ao atravessar com velocidade acima do permitido em faixa de pedestre, o que gerou a colisão com a vítima, que veio a óbito.

- Não merece acolhimento o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob a alegação de que o apelante é o responsável por manter a sua família. Conforme o art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando, entre outras hipóteses legalmente previstas, for aplicada pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos. O ora recorrente foi condenado a pena de 04 (quatro) anos (05) cinco meses e 10 (dez) dias de detenção e 88 (oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 302, parágrafo único, da Lei 9.503/97 c/c art. 303 da Lei 9.503/97 c/c art. 70 do CP, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto. Assim, não preenchendo os requisitos previstos no art. 44 do CP, há a impossibilidade de substituição da reprimenda aplicada.

- A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui uma penalidade que pode ser aplicada isolada ou, como no caso concreto, cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB). O prazo de duração dessa suspensão varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB), devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Levando-se em consideração esses elementos, na hipótese dos autos, trata-se de crime cometido com um caminhão, contra uma pessoa deficiente visual que estava atravessando a rua na faixa de pedestre. Ou seja, um pedestre morreu em decorrência da imprudência do paciente na direção do veículo automotor, delito de extrema gravidade, não se mostra desproporcional ou irrazoável a suspensão da habilitação pelo mesmo tempo da privativa de liberdade, ou seja, por 2 (dois)

anos e 08 (oito) meses. Aliás, essa suspensão representa de forma mais considerável a finalidade preventiva da resposta estatal, resguardando a integridade física de terceiros.

- Pedido de recorrer em liberdade, isenção de custas processuais, fixação da pena-base no mínimo prejudicados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes atos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal,
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO,
em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por REGINALDO FURTADO MONTEIRO, Id 9855128, através de advogado constituído, Dr. DANIEL DIAS DAMASCENO - OAB/PA 25.703, impugnando a r. decisão proferida, em id 9855125, pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca da Capital, que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção com suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período, pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, II, da Lei nº 9.503/97, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, bem como ao pagamento de prestação pecuniária em valor equivalente a 01 (um) salário mínimo da época dos fatos, em favor de uma instituição cadastrada na VEPMA.

Narra a denúncia, em síntese que, no dia 06.08.2018, por volta das 11:30h, na Av. Senador Lemos com a Passagem Mucajá, bairro da Sacramenta, a vítima Adilson Alfedo Lima atravessava a faixa de pedestre, quando o ora recorrente, na condução de um caminhão de médio porte, modelo Mercedes de placa JUU-6778, cor azul, em velocidade aproximada de 46,68km/h, de maneira imprudente, não parou na faixa de pedestres, assim como outros veículos o fizeram e atropelou a vítima. Com o impacto, o senhor Adilson Alfredo Lima foi arremessado por pelo menos 02 metros a frente, bateu a cabeça no chão, causando a perda de sangue pela boca e nariz.

Consta dos autos que o recorrente aguardou no local do acidente até a chegada do SAMU, que prestou os primeiros socorros a vítima e conduziram-na ao Hospital Metropolitano, porém, em decorrência da forte colisão, o ofendido não resistiu aos ferimentos e faleceu devido à hemorragia intracraniana sofrida, conforme consta no laudo necroscópico.

Em suas
razões recursais
,
id 11094351, a defesa requereu, preliminarmente, que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, além da isenção do pagamento das custas processuais. No mérito, pugnou pela reforma da sentença condenatória, a fim de o apelante seja absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, pleiteou pelo redimensionamento da pena-base do apelante para o mínimo legal, bem como pela exclusão da agravante prevista no art. 302, §1º, II, do CTB. Por fim, requereu a conversão da suspenção do direito de dirigir em participação em cursos e palestras de educação no trânsito, ou, até mesmo, participação em curso de reciclagem.

Em
contrarrazões
, id
11094355
,

o r. do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id 11275117 - Págs. 1/10, que apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça,
Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME,
que se pronunciou pelo
conhecimento e improvimento do presente recurso manejado pela Defesa.

É o Relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Por preencher os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, id 11094351, a defesa requereu, preliminarmente, que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, além da
isenção do pagamento das custas processuais
. No mérito, pugnou pela reforma da sentença condenatória, a fim de o apelante seja absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, pleiteou pelo redimensionamento da pena-base do apelante para o mínimo legal, bem como pela exclusão da agravante prevista no art. 302, §1º, II, do CTB. Por fim, requereu a conversão da suspenção do direito de dirigir em participação em cursos e palestras de educação no trânsito, ou, até mesmo, participação em curso de reciclagem.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A Defesa pleiteia preliminarmente por meio do recurso de apelação o direito de recorrer em liberdade. Contudo, o referido pedido encontra-se prejudicado, pois, conforme decisão recorrida, em id 9855122 - Pág. 7, foi concedido o direito de apelar em liberdade ao recorrente, notadamente por se tratar de delito de natureza culposa.

DA ABSOLVIÇÃO

Pela análise dos autos, ficou devidamente comprovada a
imprudência
do recorrente na direção de veículo automotor e que o levou à prática do crime conforme decisão proferida em id 9855122, pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca da Capital, que o condenou a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, II, da Lei nº 9.503/97.

Conforme a Lei 9.503/97:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

Encontra-se demonstrado nos autos que o apelante foi imprudente ao dirigir veículo automotor, em velocidade acima da permitida no local, e atropelar a vítima, que estava na faixa de pedestre e que veio a óbito logo depois do seu atendimento e retirada do local.

A materialidade do delito encontra-se baseada no Laudo pericial de local de crime sem cadáver; Declaração de atendimento do SAMU; Laudo pericial de necropsia, Laudo pericial de danos - ids 9855014.

A autoria delitiva está demonstrada principalmente pelas provas orais produzidas ao longo da instrução, conforme passo a transcrever trechos da sentença:

“A testemunha Erick Alexandre Martins Miranda, sobrinho da vítima, não viu o momento do acidente, mas afirmou que trabalha próximo ao local e sua prima entrou em contato para comunicar o ocorrido. Se deslocou ao local e seu tio estava sendo atendido pela ambulância do SAMU. Recebeu informações de policiais militares que estavam no local que o motorista do veículo causador do acidente foi autorizado a sair do local para depois se apresentar na delegacia da Sacramenta. Acompanhou o atendimento de seu tio e viu que ele já estava na ambulância. Observou uma marca de frenagem antes da faixa de pedestre, e passou a tentar entender a dinâmica do fato. O fato ocorreu na faixa de pedestre e existe um ponto de ônibus ao lado da faixa. A faixa de pedestres estava bem visível, assim como a marca de frenagem. Um rapaz que vendia frutas relatou que o condutor do veículo veio de forma displicente e só freou quando viu seu tio atravessando a via. Os veículos pararam e seu tio atravessou e já estava próximo do canteiro central quando foi atropelado. São três faixas de trânsito no local. A frenagem estava na faixa de pedestre na terceira via, próxima ao canteiro central.

A testemunha Jorvan Monteiro Pinto afirmou que estava presente no dia dos fatos, pois trabalhavam juntos no caminhão. Estavam parados no sinal, e quando ele abriu, estavam indo até a faixa, e foi uma coisa de segundos, pois o ônibus parou para pegar alguns passageiros e o deficiente visual veio pela frente, e o motorista do ônibus não deu nenhum sinal. Gritou, e o denunciado tentou frear e jogou o veículo para o lado, mas ainda bateu no ofendido. Foram prestar socorro ao senhor. Chamaram a ambulância e apesar de populares quererem agredi-los, permaneceram no local. Não havia sinalização no local. No outro dia foram acender a faixa. Não havia nenhuma faixa no local. Não entende por que um deficiente visual estava sozinho. Ele atravessou na frente do ônibus. Tentaram ao máximo frear, por isso ficou a marca do pneu no local. Chamaram a viatura da polícia. Afirma que inventaram que o réu estava em velocidade incompatível. O ofendido foi atingido no ombro, rodou e caiu, por isso bateu a cabeça. Não havia faixa de pedestre no local. O ofendido saiu da frente do ônibus. Existe um semáforo, mas estava aberto, em cima da faixa. O perímetro do fato foi na Senador Lemos, próximo do Aero Clube. O caminhão estava vindo e o ônibus estava em cima da faixa de pedestre pegando os passageiros. O caminhão estava no meio da via. O deficiente visual aproveitou que o ônibus estava parado e aproveitou para atravessar. A faixa estava apagada. O local é de mão única com três pistas. Na verdade, são duas pistas. O ônibus estava parado. Não viu faixa de pedestre. No dia seguinte a faixa foi acesa pela família do ofendido. Viu que a faixa estava acesa no dia seguinte. O sinal já estava aberto. Tudo foi muito rápido. Ele tentou muito frear, tanto que ficou a marca de pneu na pista”
.

Conforme suas palavras em juízo, o ora recorrente confirmou o fato descrito na inicial, afirmando, entretanto, que no local não havia faixa de pedestre visível, apesar de afirmar que o ônibus estava parado sobre a faixa de pedestre, o que o fez pensar que estava parado para pegar passageiros, devido ter uma parada de ônibus ao lado,
in verbis:

“O réu afirmou que a velocidade no local é de 60km. Hoje em dia existe uma faixa de pedestre no local, mas na época não havia. Não avançou. Havia um ônibus parado em cima da faixa de pedestre, e outro parado na paralela, por isso não conseguiu visualizar a vítima. Quando percebeu a vítima, tentou frear, mas devido o caminhão estar com carga, o impulso levou o caminhão e aí tocou na vítima. Ele não foi arremessado dois metros, mas sim caiu próximo ao local. Puxou o freio de mão do caminhão, acionou a ambulância e ficou aguardando ele ser socorrido. Saiu do local para deixar a carga e depois foi até a delegacia para registrar o ocorrido. Estava ao lado do ônibus, e como o ônibus é alto, não viu ninguém atravessando. De repente se deparou com ele, ainda freou e puxou o veículo para o lado, mas bateu nele e ele caiu de cabeça. Não sabia que o ônibus estava parado para alguém atravessar, já que não havia faixa no local, e pensou que estava parado para pegar passageiros da parada de ônibus. Havia outro ônibus ao seu lado, além daquele que estava parado sobre a faixa, mas pensou que ele estava em fila dupla. Esclarece que são três faixas no local. Havia dois ônibus; o primeiro estava parado anteriormente e o segundo parou logo ao lado daquele ônibus que estava parado, mas pensou que o segundo ônibus havia parado em fila dupla. Nenhum deles sinalizou como se alguém estivesse atravessando na faixa”.

Importante apresentar, conforme bem ponderou o MM. Magistrado, em id 9855122, que, além das testemunhas, o laudo pericial foi bastante elucidativo quanto ao fato de relatar a existência de faixa de pedestre no local do acidente. Apontando inclusive a existência de fotografias juntadas pela perícia científica que não deixam dúvidas quanto ao fato de ser plenamente possível ao réu visualizar a existência de uma faixa de pedestres no local, especialmente pelo horário do fato.

A imprudência é a prática de uma conduta arriscada ou perigosa. Assim, o fato de o réu dirigir sem a devida atenção, e não parar na faixa de pedestre, já é suficiente para demonstrar que era imprudente quando do cometimento da ação delituosa em questão.

Assim, as provas orais colhidas durante toda a instrução processual são aptas a incriminar o ora recorrente, uma vez que, de maneira firme e coerente demonstraram todo o iter criminis percorrido pelo apelante.

Portanto, a tese de absolvição do ora recorrente não merece ser acolhida, já que ele, como ficou demonstrado nos autos, não observou o cuidado necessário ao trafegar com veículo automotor em via pública, ao atravessar com velocidade acima do permitido em faixa de pedestre, o que gerou a colisão com a vítima, que veio a óbito.

Ou seja, o recorrente não observou o seu dever de trafegar com as cautelas necessárias em via pública, o que terminou por provocar o homicídio, de forma imprudente, não merecendo qualquer tipo de reparo a decisão recorrida.

Nesse sentido:

PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.PENALIDADE DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR REDUZIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de homicídio na direção de veículo automotor, uma vez que os elementos probatórios juntados os autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, bem como que o réu agiu com imprudência no momento em que realizou uma conversão irregular em via pública, violando o seu dever de cuidado objetivo.

2. Reduz-se o prazo da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

3. Compete ao Juízo de Origem proceder à análise do pedido da Procuradoria de Justiça quanto à execução provisória da pena.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJDFT. Acórdão n.1095792, 20150710028777APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO

RISSATO,

3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: 147/155)

Na mesma direção vem decidindo nossa Colenda 1ª Turma deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302, CAPUT, DO CTB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICADOR DE QUE O RÉU AGIU COM IMPRUDÊNCIA. PENA-BASE. REQUERIDA FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. PENA JÁ FIXADA NAQUELE PATAMAR PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição quando a culpa do réu está provada nos autos, pois mesmo que ele não tenha desejado ou assumido o risco de provocar o acidente, este era objetivamente previsível, sendo que, se ele não estivesse imprudentemente conduzindo o automóvel na contramão, certamente não teria surpreendido a vítima.

2. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena cominada ao réu já fora fixada em seu patamar mínimo legal, restando definitiva neste quantum, ante a ausência de atenuantes/agravantes, causas de aumento e/ou diminuição. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA. Número CNJ: 0001610-69.2012.8.14.0049. Acordão: 10092743. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 13-06-2022)

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, pleiteia a Defesa a isenção do pagamento das custas processuais, além do redimensionamento da pena-base do apelante para o mínimo legal, bem como pela exclusão da agravante prevista no art. 302, §1º, II, do CTB. Além de requerer a conversão da suspenção do direito de dirigir em participação em cursos e palestras de educação no trânsito, ou, até mesmo, participação em curso de reciclagem.

Ao crime previsto no Art. 302 da Lei 9.503/97, que possui como pena cominada a de detenção de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, o MM. Magistrado já fixou a pena base no mínimo legal.

Na 2ª Fase, sem eventos.

Na 3ª Fase, foi aplicada a causa especial de aumento de pena do § 1º, II, do referido artigo, aumentando a pena em 1/3, totalizando a pena final em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, o que não merece qualquer reparo. Isso porque, conforme a prova colhida em juízo, aliada ao laudo pericial de levantamento de local de crime, o ora recorrente não parou na faixa de pedestre, vindo a atropelar e matar a vítima.

Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito, nos seguintes termos:

“O réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de modo que SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, bem como ao pagamento de prestação pecuniária em valor equivalente a 01 (um) salário mínimo da época dos fatos, em favor de uma instituição cadastrada na VEPMA, ficando a cargo do Juízo da Execução determinar em qual estabelecimento credenciado a VEPMA ele irá prestar os serviços, bem como a destinação da prestação pecuniária”.

E, houve a suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui uma penalidade que pode ser aplicada isolada ou, como no caso concreto, cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB). O prazo de duração dessa suspensão varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB), devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.

Levando-se em consideração esses elementos, na hipótese dos autos, trata-se de crime cometido com um caminhão, contra uma pessoa deficiente visual que estava atravessando a rua na faixa de pedestre. Ou seja, um pedestre morreu em decorrência da imprudência do paciente na direção do veículo automotor, delito de extrema gravidade, não se mostra desproporcional ou irrazoável a suspensão da habilitação pelo mesmo tempo da privativa de liberdade, ou seja, por 2 (dois)

anos e 08 (oito) meses. Aliás, essa suspensão representa de forma mais considerável a finalidade preventiva da resposta estatal, resguardando a integridade física de terceiros.

Também o pedido de isenção de custas processuais encontra-se prejudicado, pois, conforme id 9855122 - Pág. 8 , inexistiram custas processuais aplicadas ao caso.

Diante do exposto
, conheço do recurso e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – assinatura eletrônica.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022